Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINALVA MARTINS RODRIGUES, em face à decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada na ação de revisão contratual, cumulada com consignação em pagamento, ajuizada em desfavor de BANCO DIGIO S.A. Na origem, a autora alegou que, em 26/12/2019, firmou contrato de mútuo com o banco e no valor de R$ 19.304,35 (dezenove mil trezentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), divididos em vinte e quatro parcelas mensais, as quais quitou até 05/01/2021. Depois disso, teria encontrado dificuldades para continuar a adimplir a obrigação. Segundo o contrato, a taxa de juros seria de 5,50% ao mês, o que seria superior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil. Haveria capitalização de juros de forma irregular e faria jus à revisão contratual, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados de forma abusiva. Requereu a consignação em pagamento da parcela que considerou incontroversa e formulou pedido de tutela de urgência para impedir o réu de cobrar as parcelas conforme as cláusulas questionadas, além de obstar sua inscrição em cadastro de inadimplentes. No mérito, a confirmação da liminar e a revisão contratual para modificar as taxas de juros, conforme o demonstrativo anexo à petição inicial. A tutela de urgência foi indeferida, sob o fundamento de que não estariam ausentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano grave. Nas razões do agravo de instrumento, a suplicante repristinou os termos da petição inicial e requereu a antecipação de tutela recursal para “determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” (ID. 30129103 - Págs. 1/12). Preparo regular sob ID. 30129105. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento e interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento com vistas à revisão de contrato bancário, à obrigação de fazer em relação ao recálculo do débito e à renegociação da dívida, de procedimento comum, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. A gratuidade de justiça inicialmente pleiteada foi indeferida pela decisão proferida no ID: 91177527, tendo sido recolhidas as custas processuais (ID: 97542492 e ID: 97544295), não obstante a parte autora haver noticiado a interposição de agravo de instrumento (ID: 92211769). Agora passo a apreciar liminarmente o pedido formulado (de modo confuso e sem observância da boa técnica processual) pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória, com a finalidade de “determinar que o réu cesse as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte autora” (ID: ID: 84249355, p. 10, último parágrafo). Além disso, “a parte autora informa que, para fins do artigo 330, § 2.oe § 3.o do CPC, irá depositar em juízo o valor incontroverso, no total de R$ 724,31, para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual; portanto, requer o bom senso de deferir concessão do pedido liminar para determinar que o réu cesse as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte autora. Alternativamente, em caso de indeferimento de manutenção, bem como, todos os demais efeitos da mora, requer, desde já, autorização para consignar em juízo o valor integral da prestação, para que não haja dúvidas da inibição da mora e seus efeitos”. (ID: 84249355, p. 11, primeiro e segundo parágrafos). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que, no dia 26.02.2019, celebrou contrato de financiamento para a compra de automóvel, no valor de R$ 19.304,35, para pagamento em vinte e quatro (24) parcelas, as quais quitou até o 05.01.2021, a partir de quando passou a enfrentar dificuldades para pagá-las. Diante da impossibilidade de continuar honrando com suas obrigações, pois esgotados os seus recursos, a parte autora tentou renegociar a dívida, a fim de reduzir o valor das parcelas, mas sem sucesso. A parte autora prossegue argumentando que a instituição financeira ora ré “lançou unilateralmente” juros extorsivos de 5,50% ao mês, resultando num débito total, após 24 meses, de R$ 20.772,73; que a taxa média de juros, divulgada pelo Banco Central do Brasil, é 1,33%; que a instituição financeira praticou irregular capitalização de juros, apesar da aparente regularidade contratual; que se encontra evidenciada a cobrança de juros moratórios em desacordo com o contrato ou previsão legal, devendo ser afastada, do período de inadimplência, a referida cobrança abusiva, aplicando-se somente “as regras impostas na súmula n. 379”, ou seja, a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês, sem a acumulação de outros encargos; que o contrato celebrado entre as partes prevê, ainda, o repasse ao consumidor, no caso de inadimplência, além dos encargos remuneratórios e moratórios, do pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida e/ou dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais, em clara abusividade; que, em caso de procedência dos pedidos, ainda que parcialmente, a parte ré deverá ressarcir em dobro à autora os valores indevidamente pagos. A petição inicial veio instruída com documentos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo, tampouco da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à míngua de sua precoce demonstração, ainda que indiciária. Com efeito, infere-se da causa de pedir que a parte autora celebrou contrato com a parte ré, tendo pagado apenas algumas parcelas do respectivo financiamento; porém, sequer declinou qual foi a causa ou motivo da alegada impossibilidade de seguir honrando com suas prestações, autorizando, assim, válida ilação no sentido de que, desde o início da relação contratual, a parte autora não possuía condições financeira para adimplir sua obrigação de adimplir sua obrigação. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária, adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT. Acórdão n. 1317802, 07470484420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 10.02.2021, publicado no DJe: 25.02.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Isso porque, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que a consignação, em Juízo, das prestações contratuais, de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de mantê-la na posse do veículo objeto da contratação. 3. Ademais, a eventual declaração de abusividade de cláusulas relativas à remuneração das parcelas contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, depende de ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1303467, 07270490820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2020, publicado no DJe: 21.01.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Ao exame dos fundamentos deduzidos pela autora e documentação anexa aos autos, não se vislumbra a plausibilidade do direito, para fim de concessão da liminar. A agravante sustentou ter pago as parcelas de seu empréstimo em excesso, em decorrência da aplicação equivocada da taxa de juros contratada. Em defesa de sua tese, apresentou planilha de cálculos elaborada por profissional de sua escolha e não submetida ao contraditório. Com efeito, neste juízo prelibatório, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito, uma vez que a matéria em debate não prescinde da produção de provas, sujeita primeiramente ao contraditório e ampla defesa. Ademais, não se divisa risco ao resultado útil do processo, uma vez que a controvérsia quanto à parcela dos valores que a requerente entende como correta e aquela que alega já ter sido cobrada é de pouco mais de noventa reais, como narrado pela própria agravante na petição inicial: “Percebe-se que, se aplicável o caso em concreto, valor financiado da parte Autora deveria ser de apenas R$ 21.184,36 (vinte um mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), enquanto está sendo cobrado R$ 21.275,89 (vinte um mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Trata de um valor, para muitos, irrisório, entretanto, a instituição requerida faz isso, em praticamente 100% de seus contratos de empréstimos, enriquecimento ilicitamente com pequenos valores, que somado a quantidade de contratos, tornam-se valores estratosféricos. O judiciário vai concordar com esta atrocidade?” Dessa forma, vê-se que o valor não deve comprometer gravemente a renda da recorrente, tendo em vista os contracheques mensais por ela juntados, de sorte quem na eventual procedência do pedido, os valores cobrados a maior poderão ser compensados nas parcelas a vencer. Além disso, quanto aos demais encargos, na planilha juntada, não restou claro, a primo ictu oculi, como se chegou aos valores apontados, bem como a correção na adoção das taxas de apenas cinco instituições financeiras para encontrar a taxa média de juros, principalmente considerando que as cobranças, no modo previsto no contrato, seriam praxes reiteradas dos bancos, referendadas pela jurisprudência em casos similares. De mais a mais, não teria restado demonstrado os motivos que levaram a recorrente a não poder mais arcar com as parcelas contratadas. Por fim, as decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator